Tribunal: TJPA
Processo: 0824241-62.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824241-62.2024.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO PRATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0824241-62.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO PRATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS MOTIVOS DO CRIME. VETOR INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JEFFERSON DO NASCIMENTO PRATA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, com base em prova testemunhal, auto de recuperação de bem subtraído e confissão espontânea do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da valoração negativa do vetor "motivos do crime" na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa do vetor “motivos do crime” com base na “busca do lucro fácil” configura fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, não se mostrando idônea à exasperação da pena-base. Nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 17 do TJPA, vetores devem ser fundamentados de forma concreta e individualizada.

4.

Diante da ausência de vetores negativos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

5.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade na decisão do juízo a quo ao manter a pena sem redução adicional.

6.

Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, mantém-se a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa dos “motivos do crime” com base na “busca do lucro fácil” é indevida quando não houver elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena.

2.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

Ausentes causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve refletir o redimensionamento da pena-base corrigida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 61, I; 65, III, d; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013; TJPA, Ap. Crim. nº 00069399420188070001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 14.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jefferson do Nascimento Prata contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (roubo simples), com base em provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, auto de apresentação e recuperação do celular da vítima, e confissão espontânea do réu.

A sentença fundamentou-se na materialidade e autoria comprovadas, reconhecendo a preponderância da agravante da reincidência (art. 61, I, CPB) e compensando-a parcialmente com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses, com regime fechado.

A defesa em razões recursais (ID nº 27452850), questiona a dosimetria da pena, alegando que o juízo sentenciante incorreu em erro ao considerar a "busca do lucro fácil" como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, elemento que, segundo o apelante, é inerente ao próprio tipo penal de roubo e não pode ser valorado negativamente sob pena de bis in idem. Ressalta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal (4 anos e 15 dias), com redução proporcional pela atenuante da confissão, resultando em regime inicial aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27452853), opinou pelo desprovimento do recurso.

O Órgão Ministerial do 2 Grau se manifestou pelo improvimento da apelação (ID nº 28535862)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavorável o vetor motivos do crime:

“(...)

MOTIVOS: A busca do lucro fácil em prejuízo ao patrimônio da vítima.

(...)

FIXO A PENA-BASE EM 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo.

2.

Do reconhecimento da confissão para atenuar a pena.

A defesa pleiteou a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Esclareço que o juiz sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, diante da presença da agravante de reincidência, realizou a compensação integral entre elas, conforme entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...)

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1217440, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

Com isso, mantenho a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase o Magistrado de origem deixou de reconhecer causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, motivo pelo qual fixo-a em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMEN
TO, para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025